Tribunal: TJMT
Processo: 1001738-64.2023.8.11.0051
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
E
STADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001738-64.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VILLA CAMPO VERDE SPE LTDA - CNPJ: 21.018.493/0001-67 (RECORRENTE), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), MACINETE VIEIRA DE SOUSA - CPF: 007.423.933-30 (RECORRIDO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – RESCISÃO CONTRATUAL – RETENÇÃO DE VALORES – RESTITUIÇÃO PARCIAL – LEI Nº 13.786/2018 – POSSIBILIDADE – MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1.

O contrato firmado entre as partes se enquadra nas disposições da Lei nº 13.786/2018, sendo permitida a retenção de parte dos valores pagos em casos de rescisão contratual por culpa do adquirente.

2.

A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhecem a validade da retenção de percentual razoável em contratos de promessa de compra e venda.

3.

O recurso de Agravo Interno não trouxe novos argumentos capazes de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática, limitando-se a repetir alegações já apreciadas.

4.

Aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão da interposição de recurso manifestamente infundado.

5.

Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (Id. 254675680) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que determinou a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes e a restituição parcial dos valores pagos pela Reclamante, com retenção de percentual razoável, nos termos da Lei nº 13.786/2018.

A Agravante alega, em síntese:

a)

Erro material na decisão monocrática, afirmando que não houve enfrentamento adequado do recurso inominado e que parte da fundamentação utilizada não se referia ao caso concreto.

b)

Aplicabilidade da Lei nº 13.786/2018, sustentando que os critérios de retenção de valores devem seguir estritamente o artigo 32-A da referida lei.

c)

Inaplicabilidade da Súmula 543 do STJ, argumentando que a referida súmula trata de contratos de incorporação imobiliária e não de loteamentos urbanos, razão pela qual não deveria ter sido utilizada como fundamento para a decisão.

d)

Direito à retenção da taxa de fruição e da cláusula penal compensatória, defendendo que, nos termos do contrato firmado entre as partes, deve ser aplicada a retenção de 10% sobre o valor atualizado do contrato, além da retenção de taxa de fruição de 0,75% ao mês.

A parte Agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que a sentença observou a legislação vigente e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, quanto ao suposto erro material na decisão monocrática, não há qualquer equívoco na decisão monocrática que comprometa sua fundamentação, pois esta enfrentou as razões do recurso inominado de maneira clara e fundamentada, com base nos elementos probatórios constantes dos autos.

A simples discordância da Agravante quanto ao desfecho do julgamento não configura erro material.

Ato contínuo a Agravante sustenta que a decisão monocrática não aplicou corretamente a Lei nº 13.786/2018. No entanto, tal argumento não prospera, pois a legislação deve ser interpretada de forma sistemática, levando em consideração os princípios da boa-fé contratual, equilíbrio econômico-financeiro e vedação ao enriquecimento sem causa.

O percentual de retenção fixado na sentença respeita os parâmetros jurisprudenciais e se alinha à razoabilidade e proporcionalidade exigidas pelo STJ.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já consolidou entendimento no sentido de que a retenção deve ser fixada em patamar razoável, evitando desvantagem excessiva para o adquirente, conforme se observa em diversos precedentes sobre a matéria.

Quanto a aplicação da Súmula 543 do STJ, a jurisprudência do STJ não distingue entre contratos de incorporação imobiliária e contratos de loteamento no que tange à retenção de valores.

A Súmula 543 do STJ reflete entendimento consolidado no sentido de que a devolução dos valores pagos pelo consumidor deve ocorrer de forma imediata e integral se o distrato for causado pelo vendedor, ou parcialmente, se a rescisão se der por culpa do comprador, como ocorre no presente caso.

No que concerne a retenção da taxa de fruição e cláusula penal compensatória.

Tenho que, a decisão monocrática corretamente afastou a cobrança, pois não há provas de que a Reclamante tenha usufruído do imóvel ou causado qualquer prejuízo concreto à vendedora. O STJ já decidiu que a simples posse formal do bem, sem usufruto econômico efetivo, não justifica a cobrança de taxa de fruição ou aluguel compensatório.

Além disso, a cláusula penal compensatória deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, o qual impede a imposição de encargos desproporcionais ao consumidor que busca a rescisão contratual.

Conforme jurisprudência consolidada:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALOR COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos.

Os autores Julianne Karolina Guia Maciel e Joenilson Natanael Leite de Proença recorrem da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, postulam pela reforma da sentença para julgar procedente a indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 200508187).

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático, pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula nº 1 destas Turmas Recursais:

“SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”

SÚMULA 02: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).

Da análise dos autos, verifico que o magistrado sentenciante agiu com o costumeiro acerto, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Para tanto, destaco a sentença recorrida:

“(...) Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória inclusive com pedido de julgamento pelas partes. Deste modo, pronta a reclamação para julgamento antecipado.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência deferiu-se a inversão do ônus da prova (ID 112962695), cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A questão a ser debatida é se no presente caso aplica-se o direito ao arrependimento para rescisão, bem como a restituição integral do valor pago.

Analisando detidamente o conteúdo fático probatório, verifica-se que o serviço/produto foi adquirido em um estabelecimento da empresa requerida no Rio de Janeiro, assim não ficou comprovada a existência de defeito, tampouco a recusa na solução, não havendo falar em direito ao arrependimento previsto no artigo 49 do CDC.

De fato, a Reclamada não demonstra gastos que justifiquem a retenção de integral do valor pago.

Portanto, considerando a motivação da rescisão contratual (desistência da Compradora) e as despesas operacionais, reconheço legítima a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago pela promovente.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido.” (STJ – 2ª S - REsp 1300418/SC RECURSO ESPECIAL 2012/0000392-9 – rel. min. Luis Felipe Salomão – j. 13/11/2013 – DJe 10/12/2013) grifos nosso

“Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COTA IMOBILIÁRIA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. DISTRATO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. MULTA RESCISÓRIA. 10% DA QUANTIA TOTAL PAGA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O autor realizou distrato de promessa de compra e venda cota imobiliária tendo-lhe sido restituído apenas 90% dos valores pagos através de prestações em razão de cláusula contratual que autorizava a retenção de valores (sinal e taxa de administração de 10%) pela construtora em caso de rescisão do contrato. Afirma que o valor constate do distrato iria ser restituído em 4 parcelas, sob pena de multa de 10%, o que não ocorreu até o ajuizamento da ação. 2. O Juízo de origem julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 10.351,36 (R$5.220,00 + R$ R$4.664,88 + R$466,48), corrigidos pelo INPC a contar da data do distrato (27/10/2015), incidindo juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. 3. Insurge-se a ré alegando a impossibilidade de restituir o valor do sinal por tratar-se o mesmo de comissão de corretagem e que o autor assinou o distrato concordando com os valores a serem restituídos. Argumenta, ainda, que não deve incidir juros de mora sobre os valores a serem restituídos, eis que não houve descumprimento de sua parte de nenhuma obrigação. 4. A relação material estabelecida é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. 5. A existência de distrato realizado pelas partes (ID 1442955, pg 1/2) não impede a discussão em juízo acerca dos valores retidos em razão da rescisão do contrato, a título de cláusula penal. Nos termos do art. 413 do Código Civil, bem como dos artigos 6º, IV, e 51, ambos do CDC, é possível a revisão das cláusulas contratuais que se mostrem abusivas. 6. Pela análise das provas colacionadas aos autos, observa-se que os valores pagos pelo autor no início do contrato correspondiam ao sinal e não à comissão de corretagem, razão pela qual devem integrar a totalidade dos valores pagos pelo imóvel. 7. Tratando-se de resolução do contrato por iniciativa do consumidor é possível a retenção pelo vendedor de parte dos valores pagos. Todavia, os valores retidos não podem ser desarrazoados. Assim, entendo razoável e em consonância com as regras do Código de Defesa do Consumidor, a redução da multa para 10% do total pago, carecendo de reparos a sentença nesse ponto, o que já se realizou quando do julgamento dos embargos de declaração no juízo originário. 8. Nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis em que a resolução contratual ocorre a pedido ou culpa do promitente comprador, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado. (Resp 1617652/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Dje 29/09/2017). 9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para fixar como termo inicial dos juros de mora o trânsito em julgado. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, à mingua de recorrente vencido na integralidade.” (TJDFT – 2ª T - RI nº

0704640-56.2016.8.07.0007 – rel. juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS – j. 13/12/2017 – DJe. 22/01/2018) .

Destaque-se que esse valor apresenta-se suficiente para a reposição das despesas suportadas, sendo que percentual superior implicaria em enriquecimento ilícito, ressaltando-se o fato de que a parte autora não usufruiu dos serviços contratados.

Nesse diapasão tem-se por devida a devolução dos valores efetivamente pagos desde de 28/01/2023, na forma simples.

Por fim, não demonstrou a parte Reclamante que a rescisão tenha ultrapassado o descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, sem repercussão na sua honra subjetiva. Ademais a não realização do negócio foi motivada pela desistência da própria Requerente, fato totalmente alheio à vontade da Reclamada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA. ATRASO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte tem firmado o posicionamento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais. 2. Na hipótese dos autos, a construtora recorrida foi condenada ao pagamento de danos materiais e morais, sendo estes últimos fundamentados apenas na demora na entrega do imóvel, os quais não são, portanto, devidos. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ – 3 T - AgRg no AREsp 570.086/PE - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - DJe 27.10.2015) grifos nossos.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) confirmar a tutela de urgência deferida no ID 112962695; b) decretar a rescisão do contrato objeto da lide; c) condenar a Reclamada a restituir os valores efetivamente pagos a contar de 28/01/2023, descontando desses o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m. contados a partir da citação e correção monetária (INPC) desde a rescisão contratual; e d) indeferir o pedido de indenização por dano moral, extinguindo o feito com resolução

de mérito...)”.

Da análise dos documentos que acompanham a inicial, é possível constatar que a parte requerida não faz jus ao dano moral pleiteado, tendo em vista que se trata de mero dissabor e não pode ser alçado ao patamar do dano moral, sob pena de banalização do instituto, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias.

Sem desmerecer o aborrecimento que os fatos causaram a recorrente, não se pode dizer que estes ultrapassaram o que é natural aos dissabores corriqueiros do cotidiano.

No mais, ressai dos autos que a não realização do negócio foi motivada pela desistência da própria reclamante e alheio à vontade da empresa reclamada.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça em relação à fixação de danos morais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, é inviável deferir-se a reparação. (N.U 1004309-31.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021).

Por fim, anoto que, no caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa caso o agravo venha a ser declarada manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”.

Posto isso, monocraticamente, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Suzana Guimarães Ribeiro

Juíza de Direito - Relatora

(N.U 1012561-53.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025